Tribunal: TJES
Processo: 0017581-53.2017.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017581-53.2017.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DE PAULA DA SILVA
RECORRIDO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
JOAO DE PAULA DA SILVA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

O cerne da controvérsia reside na definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição de valores de consórcio.

O recorrente alega que a sentença da fase de conhecimento, transitada em julgado, fixou os juros a partir da citação. Sustenta que a alteração desse marco para o 30º dia após o encerramento do grupo, realizada em sede de execução, viola a coisa julgada.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, arguindo que o acórdão proferido na fase de conhecimento estabeleceu a obrigação de restituir em até 30 dias após o fim do grupo, sendo este o marco para a mora.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

A recorrida suscita preliminar de não conhecimento por
violação ao princípio da dialeticidade
. Todavia, verifico que o recorrente atacou especificamente o fundamento da decisão de primeiro grau ao confrontá-la com o título executivo judicial anterior. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, a insurgência não prospera. Embora o recorrente invoque a imutabilidade da coisa julgada, a análise detida dos autos revela que o título executivo sofreu reforma parcial em segundo grau.

Com efeito, o acórdão substituiu a sentença de piso no tocante à forma de restituição. Deste modo, determinou-se que o pagamento ocorra em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio.

É consabido que no regime de consórcios, a mora da administradora não se configura na citação quando a obrigação de restituir ainda não é exigível. Isso porque, ao fixar o prazo de 30 dias pós-encerramento do grupo para o pagamento, o acórdão estabeleceu que os juros moratórios apenas fluirão a partir do inadimplemento dessa nova data aprazada.

A interpretação realizada pelo juízo de primeiro grau em sede de embargos à execução não alterou o título, mas apenas deu fiel cumprimento à decisão de segundo grau que postergou a exigibilidade da verba.

A perícia contábil, por sua vez, confirmou que o valor correto do débito deve observar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consortil. In casu, o encerramento do grupo ocorreu em 17/01/2023.

Logo, a sentença que acertadamente acolheu o excesso de execução e declarou satisfeita a obrigação com base nos cálculos da contadoria deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais).

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)